Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro, suspendeu os efeitos da ordem de imissão de posse proferida em cumprimento de sentença na Ação Reivindicatória n. 0707947-96.2022.8.07.0010, determinando a restituição do embargante/agravado à posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Santa Maria-DF.
2. Os embargados/agravantes alegam que a posse do embargante é precária, que a decisão afronta o trânsito em julgado da ação reivindicatória e que os embargos de terceiro não são a via adequada para discutir a posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela provisória concedida nos embargos de terceiro preenche os requisitos legais e (ii) avaliar se há risco de irreversibilidade da medida adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro são meio processual adequado para afastar constrição ou ameaça de constrição sobre bens que o embargante possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC.
5. O embargante apresentou documentos que indicam o exercício da posse sobre o imóvel desde 1994, com base em contrato de concessão de uso firmado com a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, além de ação de usucapião em curso (proc. n. 0708055-96.2020.8.07.0010), demonstrando, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.
6. O perigo de dano está configurado pela iminência da perda da posse antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiro, justificando a suspensão da ordem de desocupação até decisão final.
7. A análise da melhor posse exige instrução probatória e não pode ser resolvida de forma definitiva no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 674.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773440, 0718590-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 25/10/2023.